Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA DE BENS MÓVEIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente face a decisão que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para penhora de bens móveis da parte executada na cidade de São Carlos-SP. Em seu recurso, a exequente defende a possibilidade de expedição da carta precatória para avaliação e penhora de bens móveis do executado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de carta precatória para a penhora de bens móveis da parte executada.
III. Razões de decidir
4. Não se desconhece que o artigo 13 §2o da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. Todavia, relembra-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ocorre que a pretensão da parte agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, eis que eventual penhora de bens móveis exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845 §2o do CPC). Assim, os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de bens móveis via carta precatória. Não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95. Desse modo, cumpre reforçar que o óbice à expedição da carta precatória decorre tão somente da escolha da parte exequente pelo cumprimento de sentença no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação. No mesmo sentido: (Acórdão 2029396, 0701509-45.2025.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.)
IV. Dispositivo e tese
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029396, 0701509-45.2025.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025.